Tribunal: TJES
Processo: 0004696-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004696-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERTO BERNARDO JUNIOR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
0004696-17.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
ROBERTO BERNARDO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
DE ANCHIETA-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
ROBERTO BERNARDO JUNIOR
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
DE ANCHIETA-ES
,
que
converteu a prisão em flagrante em
prisão
preventiva

d
o paciente, nos autos d
o processo
nº
0001253-46.2022.8.08.0004
,
pela suposta prática d
o s crime s previsto s no s art s
.
157, §2º
,
inciso II, 02 vezes, na forma do art. 69 c/c art. 65, I, todos do Código Penal.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, bem como a ausência de elementos que justifiquem a prisão preventiva do acusado, posto que com ele somente foi encontrado o simulacro de arma de fogo, não havendo provas que praticou o delito
.
Aduz, ainda, a desproporcionalidade da medida, considerando que ainda que condenado, não ficará em cárcere, e que não oferece risco a ordem pública.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
aplicando-se medidas cautelares
diversas da prisão
,
confirmando-se a tutela
por ocasião de julgamento

d
o mérito
.

Decisão proferida em sede de Plantão (ID 4017994) negando a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4132406
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
4163602
)
opinando pela denegação da ordem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/10/2022, após denúncias de que dois indivíduos armados estariam cometendo roubos na região de Iriri. Após ouvirem as vítimas, que passaram as características dos assaltantes, os policiais militares lograram êxito em encontrar o paciente e o co-réu. Após serem abordados, foi encontrado com o paciente o simulacro de arma de fogo e com o denunciado Nando os objetos roubados.

A
nte o exposto, a
o paciente fora
m
atribuíd
os
a suposta prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s

art
s
.
157, §2º
,
inciso II, 02 vezes, na forma do art. 69 c/c art. 65, I, todos do Código Penal
,
sendo a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em
12/10
/2022
,
sob a seguinte fundamentação
:

[...] Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, considerando as informações constantes no APFD, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos autuados, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se a gravidade concreta dos fatos imputados aos autuados, praticados com grave ameaça, bem como que o autuado NANDO responde a duas ações penais por crime de tráfico de drogas, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS [...]”

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos nos
art
s
.
157, §2º
,
inciso II, 02 vezes, na forma do art. 69 c/c art. 65, I, todos do Código Penal
, cuja pena máxima em abstrato, quando somados, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque: i) o paciente foi preso em flagrante; ii) foi reconhecido pelas vítimas, conforme consta em depoimento na esfera policial; iii) foi encontrado em sua posse o simulacro da arma de fogo utilizada nos roubos; e iv) com o seu comparsa foram encontrados os celulares roubados.

Concluo, assim, que resta presente o
fummus comissi delict.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta
,
remetendo-se, para tanto,
ao
modus operandi
do crime praticado
.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

N
o caso em tela,
a decisão apontou
a gravidade concreta da conduta
em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi),
qual seja, a prática do delito com grave ameaça, contra duas vítimas, em conluio com outro indivíduo e utilizando de simulacro de arma de fogo para a execução do crime.

Nesse sentido, destaco trecho do depoimento de uma das vítimas (ID 4017991):

“
[...] que o indivíduo já gritou dizendo ‘passar, passa o celular’; que a declarante disse que não entregaria o celular, mas o indivíduo, que estava de casaco preto e capuz, foi agressivo com a declarante e tomou o celular da declarante praticamente a força; [...]”

“
[...] que pouco depois chegou um indivíduo adulto e apontou a arma em direção da informante colando na cintura da informante e pediu o celular; [...]”

É de se relembrar que,
conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ,
a “
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

No mais
,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

T
ambém trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim, entendo que a decisão encontra-se fundamentada e pautada nos posicionamentos adotados nos Tribunais Pátrios.

Quanto ao argumento
de
ofensa ao princípio da homogeneidade, é evidente que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra proporcional ao crime praticado, delito cuja pena
varia
de
04
(
quatro
)
a 10 (dez)
anos,
fora a causa de aumento de pena e o concurso material,

de forma que
se enquadra nos parâmetros de imposição do regime fechado.

Além disso
, rememoro que “
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

Ante o exposto, entendo que subsiste, neste momento, o princípio da confiança no juiz,
consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

1

STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO
.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E RISCO A ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.

INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. HOMOGENEIDADE
.

ORDEM
DENEGADA
.

1.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque:
i)
o paciente foi preso em flagrante;
ii)

foi reconhecido pelas vítimas, conforme consta em depoimento na esfera policial; iii)
foi encontrado em sua posse o simulacro da arma de fogo utilizada nos roubos; e iv) com o seu comparsa foram encontrados os celulares roubados
.

2.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta
,
remetendo-se, para tanto,
ao
modus operandi
do crime praticado
.

3.
No mais
,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

4
.
T
ambém trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

5.
Quanto ao argumento
de
ofensa ao princípio da homogeneidade, é evidente que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra proporcional ao crime praticado, delito cuja pena
varia
de
04
(
quatro
)
a 10 (dez)
anos,
fora a causa de aumento de pena e o concurso material,

de forma que
se enquadra nos parâmetros de imposição do regime fechado.

6
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.